Tribunal: TJSP
Processo: 1068531-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECUSA DA CESSÃO DE COTA DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. REJEIÇÃO. A autora busca reparação de danos morais, a partir de uma suposta recusa da ré em acatar um pedido de cessão de cota de consórcio. Afirmação de que a ré criou uma lista discriminatória de empresas e procuradores. Incidência da súmula no 227 do STJ. Caso concreto que exigia prova pela autora da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECUSA DA CESSÃO DE COTA DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. REJEIÇÃO. A autora busca reparação de danos morais, a partir de uma suposta recusa da ré em acatar um pedido de cessão de cota de consórcio. Afirmação de que a ré criou uma lista discriminatória de empresas e procuradores. Incidência da súmula no 227 do STJ. Caso concreto que exigia prova pela autora da conduta ilegal da ré. Aquela recusa da ré, certa ou errada, situou-se no campo da discussão contratual. E não foram demonstradas lesões à honra objetiva da autora, capazes de macular o seu bom nome no campo das relações comerciais com clientes ou que pudessem abalar o conceito que possuía no mercado. E, a partir do e-mail trazido para os autos (fls. 28/29), não se verificou uma conduta deliberada da ré para macular a imagem ou a honra da empresa autora. Mesmo com uma reclamação no PROCON (fl. 35), respondida pela ré (fl. 36) ou pela New Space Processamento e Sistemas Ltda (fls. 187/188), tinha que se admitir a possibilidade da ré examinar, em cada caso de pedido de cessão, a oportunidade e juridicidade. Isso sem produzir qualquer violação dos direitos da personalidade daquela pessoa jurídica. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.